Tribunal: TJDFT
Processo: 0722425-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇAO PRETENDIDA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos provisórios deve ser feita com prudência e moderação de modo a não causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.
2. Se os elementos que instruem os autos, à luz de um exame perfunctório, demonstram que a prestação alimentícia fixada provisoriamente atende o binômio necessidade-capacidade, mantém-se o valor arbitrado, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso pelo magistrado competente no curso da instrução do processo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.